Tribunal: STF
Processo: RHC 270756
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado pelos crimes do art. 36, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, e do art. 2º, §§ 3º e 4º, III e V, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 13 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.063 dias-multa [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se que seja reconhecida a nulidade das provas.

    III. Razões de decidir

    3. Decidir contrariamente ao que foi firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.